Tribunal: TCU
Processo: 017.368/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1928/2020-TCU-Plenário Trata-se de avaliação do cumprimento à determinação formulada por meio do item 9.5.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário (peça 764), referente à fiscalização de orientação centralizada (FOC) de portais de transparência de empresas estatais, órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Ministério Público Federal. Considerando o posicionamento da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, responsável pela análise das considerações encaminhadas pelas organizações auditadas, sobre a metodologia aplicada e o respectivo índice alcançado no âmbito da fiscalização de portais de transparência que resultou no mencionado Acórdão (peças 1413 a 1415); Considerando que, em função do trabalho realizado, muitas organizações adotaram providências para reformular seus portais de transparência, aprimorando o cumprimento do disposto na Lei de Acesso à Informação; Considerando a argumentação apresentada por diversas organizações em relação à metodologia empregada para indicar um índice e ranking de transparência, no sentido de haver certo grau de subjetividade na análise empregada; Considerando o longo lapso temporal decorrido desde a realização da fiscalização, em 2016, assim como as oportunidades de melhoria identificadas na metodologia; Considerando que a divulgação dos índices alcançados desatualizados, em relação ao tempo presente e imprecisões resultantes das fragilidades identificadas, poderia causar danos à imagem e patrimônio de algumas organizações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com o art. 16, inciso III, da Resolução-TCU 315/2020, em dispensar a formulação de deliberação no sentido de divulgar a tabela do Anexo V do relatório de fiscalização, e arquivar os presentes autos em consonância com a proposta da unidade técnica (peça 1411). 1. Processo TC- Processo 017.368/2016-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 003.468/2019-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Torquato Lorena Jardim (XXX.029.101-XX) 1.3. Interessado: Francisco Alves do Nascimento (XXX.834.217-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A.; Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (privatizada); Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.a.; Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.; Autoridade Portuaria de Santos S.A; Banco da Amazônia S.a.; Banco do Brasil S.a.; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; BB Tecnologia e Serviços S.A.; Caixa Econômica Federal; Câmara dos Deputados; Casa da Moeda do Brasil; Celg Distribuição S.A.; Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A.; Centrais Elétricas Brasileiras S.A.; Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.; Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro Nacional de Pesquisa Em Energia e Materiais; Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A; Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Companhia das Docas do Estado da Bahia; Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Companhia de Eletricidade do Acre; Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil; Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais; Companhia Docas do Ceará; Companhia Docas do Espírito Santo; Companhia Docas do Maranhão; Companhia Docas do Pará; Companhia Docas do Rio de Janeiro; Companhia Docas do Rio Grande do Norte; Companhia Energética de Alagoas; Companhia Energética do Piauí; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco; Companhia Nacional de Abastecimento; Companhia Petroquímica de Pernambuco; Conselho da Justiça Federal; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público; Conselho Superior da Justiça do Trabalho; Eletrobrás Distribuição Rondônia; Eletrobrás Distribuição Roraima; Eletrobrás Participações S.A.; Eletrobrás Termonuclear S.a.; Eletrosul Centrais Elétricas S.A.; Empresa Brasil de Comunicação S.A.; Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. Pré-sal Petróleo S.A - PPSA; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia; Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Empresa de Pesquisa Energética; Empresa de Planejamento e Logística S.A.; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.; Empresa Gerencial de Projetos Navais; Empresa Gestora de Ativos; Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - Eletrobras - MME; Financiadora de Estudos e Projetos; Furnas Centrais Elétricas S.a.; Indústria de Material Bélico do Brasil; Indústrias Nucleares do Brasil S.a.; Irb-brasil Resseguros S.A.; Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Ministério Público Militar; Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.; Petrobras Distribuidora S.A. - MME; Petrobras Transporte S.A. - Mme; Petróleo Brasileiro S.A.; Procuradoria-geral da União; Senado Federal; Serviço Federal de Processamento de Dados; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Supremo Tribunal Federal; Telecomunicações Brasileiras S.A.; Transportadora Bras. Gasoduto Bolívia-brasil S.A. - Petrobras - MME; Tribunal de Contas da União; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ; Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC; Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO; Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP; Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/SE; Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/PI; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT; Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE; Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Eleitoral da Bahia; Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba; Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; Tribunal Regional Eleitoral de Goiás; Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco; Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia; Tribunal Regional Eleitoral de Roraima; Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; Tribunal Regional Eleitoral do Acre; Tribunal Regional Eleitoral do Amapá; Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; Tribunal Regional Eleitoral do Ceará; Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo; Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso; Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul; Tribunal Regional Eleitoral do Pará; Tribunal Regional Eleitoral do Paraná; Tribunal Regional Eleitoral do Piauí; Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe; Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral; Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.8. Representação legal: Alessandra Moraes Sá Tomarás (194.911/OAB-SP) e outros, representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Fernando Antonio Fraga Ferreira (56.549/OAB-MG) e outros, representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Isamara Seabra (27685/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Leonardo Andrade Simon e outros, representando Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.a.; Thiago Cruz Faria e outros, representando Indústrias Nucleares do Brasil S.a.; Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; João Luiz Pereira Marciano e outros, representando Câmara dos Deputados e Câmara dos Deputados; Mariana de Mello Vaz (119.926/OAB-RJ) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.a.; Claudia Dillan Fragoso (92.175/OAB-RJ) e outros, representando Petrobras Transporte S.a. - Mme; José Ivanildo Dias Júnior (11934/OAB-PB) e outros, representando Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Marcelo Marques Galo, representando Eletrobrás Termonuclear S.a.; Márcio Alceu Pazeto (23.073/OAB-SC), representando Eletrosul Centrais Elétricas S.a.; Marlon Aurélio Kuntz Petry (19.139/OAB-GO), representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Deusa Maura Santos Fassina (164146/OAB-SP) e outros, representando Banco do Brasil S.a.; Danielle da Fonseca da Costa e outros, representando Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.a.; Valdemir Regis Ferreira de Oliveira, representando Superior Tribunal Militar; Gustavo Andere Cruz (68.004/OAB-MG) e outros, representando Amazonas Distribuidora de Energia S.a. (privatizada); Eduardo Roberto Stuckert Neto (15.214/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Sofia Alice Spano (186.683/OAB-RJ) e outros, representando Casa da Moeda do Brasil. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.